Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-28.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003775-28.2022.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPERTINÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS, REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da acusada contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, V), à pena de 07 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 714 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 1,495 kg de cocaína na forma de crack durante fiscalização de rotina em ônibus interestadual; (ii) droga acondicionada em dois tabletes na bagagem de mão da acusada; (iii) transporte entre diferentes Estados da Federação, de Cáceres/MT para Goiânia/GO; (iv) palavra dos policiais firmes e coesas; (v) regime inicial fechado fixado com base no quantum de pena, reincidência e circunstância judicial desfavorável.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, modificação do regime inicial de fechado para semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas interestadual; (ii) analisar a adequação do regime inicial fechado estabelecido na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos agentes de segurança pública possuem especial relevância probatória, desde que ausente indícios aptos a desaboná-los.
6. Inviável acolher pedido de absolvição quando o conjunto probatório angariado aos autos demonstra de forma inequívoca a prática do delito de tráfico de drogas, especialmente diante de depoimentos firmes e harmônicos dos policiais rodoviários federais, aliados à significativa quantidade de droga apreendida e às circunstâncias da apreensão.
7. A reincidência, associada ao quantum de pena superior a quatro anos e à presença de circunstância judicial desfavorável, justifica a imposição do regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, V; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 08 – TCCR; STJ, AgRg no HC 962854/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003775-28.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCIA APARECIDA DA SILVA RAMOS - CPF: 024.623.881-09 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ABRANDAMENTO DO
REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
IMPERTINÊNCIA.

PENA SUPERIOR A 4 ANOS, REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. MANUTENÇÃO
DO REGIME FECHADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da acusada contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V), à pena de 07 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 714 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 1,495 kg de cocaína na forma de crack durante fiscalização de rotina em ônibus interestadual;
(
ii
)
droga acondicionada em dois tabletes na bagagem de mão da acusada;
(
iii
)
transporte entre diferentes Estados da Federação, de Cáceres/MT para Goiânia/GO;
(
iv
)

palavra dos policiais firmes e coesas
;
(v)
regime inicial fechado fixado com base no
quantum
de pena, reincidência e circunstância judicial desfavorável.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(
ii
)
subsidiariamente, modificação do regime inicial de fechado para semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas interestadual;
(
ii
)
analisar a adequação do regime inicial fechado estabelecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
No crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos agentes de segurança pública possuem especial relevância probatória, desde que ausente indícios aptos a desaboná-los.

6.
Inviável acolher pedido de absolvição quando o conjunto probatório angariado aos autos demonstra de forma inequívoca a prática do delito de tráfico de drogas, especialmente diante de depoimentos firmes e harmônicos dos policiais rodoviários federais, aliados à significativa quantidade de droga apreendida e às circunstâncias da apreensão.

7.
A reincidência, associada ao
quantum
de pena superior a quatro anos e à presença de circunstância judicial desfavorável, justifica a imposição do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 40, V; CP, art. 33, §§ 2o e 3o
; CPP, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
Enunciado n. 08 – TCCR
;
STJ,
AgRg
no HC 962854/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor
d
a
acusad
a

L
ucia Aparecida da Silva Ramos

contra a sentença
d
o Juízo da

9
a

Vara

Criminal
Especializada
em
Delitos de Tóxicos
da Comarca
de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
10
03775
-
2
8
.202
2
.8.11.00
42
, que
a
condenou
pela prática do crime

de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
c/c art.

40, V, da
Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
7
(
sete
) anos
,

1
(
um
) m
ês

e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
,
em

regime inicial

fechado
, e
ao pagamento de
7
14

(
setecentos e quatorze
)

dias-multa
.

Nas

razões recursais
,
a defesa
requer a absolvição da apelante, por insuficiências de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
postula
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena

(id.
320244449
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
se

manifest
a
pelo desprovimento do recurso

(id.
320244451
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

des
provimento

do recurso

(id.
328419854
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A
acusad
a

Lucia Aparecida da Silva Ramos

fo
i

denunciad
a
pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
c/c art.40, V,

da
Lei n. 11.343/06)
,
com base no seguinte contexto
fático narrado na
inicial
acusatória:

“
(...)

No dia 01 de março de 2022, por volta das 17h59min, na Rodovia BR 364, Km 387, no município de Cuiabá-MT, a denunciada LUCIA APARECIDA DA SILVA RAMOS foi presa em flagrante delito por transportar e trazer consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que fazia entre diferentes Estados da Federação, e utilizando-se de transporte público de passageiros (ônibus).

Segundo consta uma equipe de Policiais Rodoviários Federais iniciou os procedimentos para a fiscalização de veículos de transporte de passageiros, com a utilização de cães farejadores, no Posto da PRF, no km 387, da BR 364, no município de Cuiabá/MT.

Durante o período de fiscalização de rotina, o ônibus interestadual, pertencente a empresa São Luiz, de placas PQS3263, fazendo a linha Cuiabá/MT x Brasília/DF, foi abordado no Posto da PRF, momento em que os policiais solicitaram as passagens e os documentos pessoais dos passageiros.

Ato contínuo, quando foram averiguar a passageira que viajava na poltrona n. 39, a ora denunciada Lucia, os policiais perceberam que ela apresentou excessivo nervosismo com a presença policial no interior do ônibus, não conseguindo responder perguntas simples realizadas pela equipe.

Diante do ocorrido, considerando a fundada suspeita existente, a equipe da PRF realizou vistoria na bagagem de mão que a denunciada trazia, sendo localizados em seu interior 02 (dois) tabletes de substância análoga a crack e o valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais).

Indagada a respeito do ilícito apreendido, a denunciada confessou que a droga foi entregue a ela em Cáceres/MT, para ser transportada até a cidade de Goiânia/GO; também relatou que receberia pelo serviço a quantia de R$

3.000,00 (três mil reais).

O laudo pericial no. 3.14.2022.83686, acostado às fls. 16/18-IP, concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas, compostas de material amarelado, compactado, na forma de
‘
tijolo
’
, embaladas individualmente em camadas internas de fita adesiva parda e camadas externas de fita adesiva transparente, com massa bruta de 1,495 kg (um quilograma e quatrocentos e noventa e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, esta que é substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1, da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Interrogada, às fls. 20/22-IP, a denunciada exerceu o direito de ficar em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais da denunciada, restou apurado que a denunciada possui envolvimento com a traficância, pois é reincidente, registrando condenação
transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, a teor do executivo de pena
n.°
0000743-87.2015.8.11.0006, perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT.

Destarte, considerando as circunstâncias do flagrante, o encontro de elevada quantia de cocaína, embalada em formato típico para realização do transporte ilícito, o depoimento dos policiais que realizaram o flagrante, combinado com a confissão da denunciada para os agentes, e aos antecedentes criminais específicos da denunciada, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor da denunciada.
”

(
id.
320244361
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente para condenar
a ré

nos termos da denúncia, razão pela qual
lhe
foi imposta
a
sanção
privativa de liberdade de
7
(
sete
) anos
,

1
(
um
) m
ês

e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
, em
regime inicial

fechado
, e
ao pagamento de
714
(
setecentos e quatorze
)
dias-multa.

Inconformad
a
,
a
acusada
interpôs
o presente
recurso de apelação criminal, cujos termos passo a examinar.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa postula a absolvição da apelante, sob o argumento de ausência de provas da autoria delitiva e do dolo de comercializar as substâncias entorpecentes apreendidas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

O pleito não merece acolhimento.

Na
apuração de crime de tráfico de entorpecentes, o testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico é essencial para elucidação do contexto delituoso, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, que exige o desenvolvimento de contato direto com testemunhas e usuários, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Assim, no âmbito deste Sodalício, firmou-se entendimento de que o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo (Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT).

No caso concreto, a despeito dos argumentos trazidos pela defesa, não há dúvidas capazes de afastar a condenação prolatada, especialmente diante dos firmes, harmônicos e concretos depoimentos judiciais.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo termo de apreensão, boletins de ocorrência e laudo pericial definitivo n. 3.14.2022.83686-01, que atestou a apreensão de 1,495 kg de cocaína na forma de
crack
(
id.
320243876 - Pág
s
. 21
-
2
5
).

Quanto à autoria delitiva
,

o

policial rodoviário federal
Diandro Ramos Lacerda
relatou que, durante fiscalização de rotina em veículos de transporte de passageiros no Posto da PRF, realizou entrevista com a apelante, ocasião em que verificou a presença de nervosismo exacerbado e respostas desconexas. Narrou que, ao realizar vistoria na bagagem de mão da acusada, foram localizados dois tabletes de crack. Esclareceu que, após a apreensão, a apelante informou ter sido contratada para transportar a droga de Cáceres/MT até
Goiânia/GO, onde receberia a quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais)

pelo serviço
(mídia audiovisual – id.
320244426
).

No mesmo sentido, o policial rodoviário federal
Fernando César Moraes Koehler
confirmou integralmente a versão do colega, descrevendo que a apelante
estava nervosa e
deu respostas desconexas às perguntas formuladas pela equipe. Relatou que, diante da fundada suspeita, procederam à revista da bagagem de mão, onde localizaram dois tabletes de crack. Salientou que, após a apreensão, a apelante confessou estar transportando a droga de Cáceres/MT para Goiânia/GO, onde receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo
deslocamento

(mídia audiovisual – id.
320244426
).

Na fase policial, a
acusada fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (
id. 320243876 - Págs. 21-2
5
)
. Em juízo foi decretada sua revelia
, visto que devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento (id.
320244425
– Pág.1).

Não obstante os esforços argumentativos da defesa, o contexto fático exposto acima demonstra inequivocamente que a apelante praticava o transporte de entorpecentes destinados à comercialização.

Não há nos autos qualquer indício de que os policiais rodoviários federais teriam motivação espúria para incriminar a apelante. Ao contrário, os agentes atuavam em fiscalização de rotina, sem qualquer relação pessoal prévia com a acusada, o que confere ainda maior credibilidade aos seus depoimentos.

A quantidade de droga apreendida – 1,495 kg de crack – revela
de forma cristalina

a destinação comercial dos entorpecentes
, especialmente quando considerado o valor comercial do material, estimado em aproximadamente R$ 23.920,00
(vinte e três mil, novecentos e vinte reais)

pel
a
Magistrad
a
sentenciante, com base em dados
do Relatório Técnico n. 011/NI/GEFRON.

Outrossim, a forma de acondicionamento da substância
também

demonstra

sua finalidade
mercantil.
Os

entorpecentes
estava
m
acondicionad
os
em tabletes, forma típica de transporte e armazenamento para posterior fracionamento e venda.

Ainda m
erece especial destaque as circunstâncias em que
droga foi apreendida
pela Polícia
Rodoviária Federal, qual seja,
dentro da bagagem de mão d
a acusada
, enquanto esta
realizava viagem
interestadual
, cenário que evidencia o propósito da traficância.

A
ssim, a
simples alegação defensiva de ausência de provas não encontra amparo no acervo probatório dos autos, tratando-se de mera tentativa de instaurar dúvida sem fundamento concreto, porquanto os depoimentos dos policiais rodoviários federais, aliados à significativa quantidade de droga apreendida
e às circunstâncias da apreensão
, demonstram de forma irrefutável a prática do crime de tráfico de drogas.

Por corolário, conclui-se que o conjunto probatório angariado aos autos demonstra que a apelante
trazia consigo
entorpecentes para fins diversos do consumo próprio, não se vislumbrando dúvida razoável que justifique a pretendida absolvição.

Rejeito, portanto, o pedido absolutório.

2.
REGIME PRISIONAL

A defesa postula a modificação do regime inicial de cumprimento da pena de fechado para semiaberto, sob o argumento de que a reincidência, isoladamente, não justificaria a imposição do regime mais gravoso, invocando a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

O pleito não merece acolhimento.

A magistrada singular, com fundamento no art. 33, §
§
2o
e 3°
, do Código Penal, corretamente fixou o regime inicial fechado, considerando o
quantum
de pena aplicado (07 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão)
,
a presença de circunstância judicial desfavorável (
quantidade e natureza da droga) e
a reincidência da
apelante.

Com efeito, de acordo com o art. 33, § 2o,
“
b
”
do Código Penal, o condenado reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Além disso, o § 3°
demanda a observância
das circunstâncias
judiciais do artigo 59 na fixação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a reincidência, associada ao
quantum
de pena superior a quatro anos
e a presença de circunstância judiciais des
favoráveis
, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso:

“
Além de o recorrente haver sido condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal e era reincidente ao tempo do crime, circunstâncias que evidenciam ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e o delito praticado. Inteligência do art. 33, § 2o,
“
a
”
, e § 3o, do CP
.
”

(
AgRg
no HC 962854/RJ
, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz,
Sexta Turma, julgado em 27/08/2025).

Dessa forma, de rigor a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta à recorrente.

3.
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto
,
nego

provimento
ao recurso
interposto pel
a

ré
Lucia Aparecida da Silva Ramos
,

em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025